Tribunal: STF
Processo: ARE 1538103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DE CARGOS. PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ASSESSOR PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADOR. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CORTE SUPERIOR. 1. A presente demanda é conexa à de nº 9056725- 61.2018.8.21.0001, na qual interposta a apelação cível nº 70084467638 julgada por esta C. Terceira Câmara Cível na Sessão Virtual de 11 de março de 2021, com ampla análise da matéria devolvida. 2. Não há pedido condenatório de pagamento de valores, sequer de modo retroativo, tão somente pedido de anulação da transformação de cargos instituída pelo artigo 119 da Lei Complementar Municipal nº 701/2012, a fim de viabilizar a nomeação dos Autores no cargo de Procurador do Município, de modo não calha o pedido de alteração do valor da causa realizado pelo Município no recurso adesivo. 3. Ausência de interesse processual dos autores em relação à declaração de inconstitucionalidade do art. 119 da Lei Complementar Municipal nº 701/2012, uma vez que não resultaria na abertura de 81 vagas de Procurador do Município, senão no retorno desses cargos à situação anterior. 4. De igual modo, caso declarado nulo o art. 119 da LC nº 701/2012, não existiria a criação do cargo de Procurador Municipal, o que levaria à nulidade do certame para o qual os autores restaram aprovados, tornando contraditório o pedido dos demandantes, pois, ao mesmo tempo em que pretendem seja declarada inconstitucional a transformação, postulam a nomeação para o cargo transformado. 5. O ocorrido no âmbito do Município de Porto Alegre foi, tão somente, a unificação dos cargos de Assessor para Assuntos Jurídicos e Procurador, criando a figura do Procurador Municipal em razão da necessária reorganização administrativa no quadro de pessoal da Procuradoria Municipal, havendo estrita observância dos três requisitos que evidenciam a perfeita similitude entre os cargos: a) idêntica remuneração, b) atribuições semelhantes e c) requisitos similares para o ingresso no cargo, provenientes do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2.713). Precedentes. 6. Ausente diferença entre as duas carreiras, restou determinada a respectiva unificação, reorganizando-se o quadro de pessoal da Procuradoria Municipal, não havendo falar em ascensão funcional, tampouco afronta à Súmula Vinculante nº 43 do STF ou ao art. 37, II, da CF. 7. O §2º, do art. 87, do CPC, determina que, acaso inexista a distribuição expressa da responsabilidade de cada um dos litisconsortes, quanto aos ônus sucumbenciais, a responsabilidade é solidária. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente